Tribunal: TJBA
Processo: 0005545-15.2016.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005545-15.2016.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IVONETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): Carolina Martins Valladares (Defensora Pública)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES, CONSISTENTES NAS INFORMAÇÕES DE UM USUÁRIO QUE AFIRMOU HAVER TROCADO UM BEM SUBTRAÍDO DE SUA CASA EM TROCA DE DROGA FORNECIDA PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE FRANQUEAMENTO DA ENTRADA DOS POLICIAIS POR TESTEMUNHA COMPROMISSADA COM A VERDADE. AUSÊNCIA DE PROVA A CORROBORAR O INTERROGATÓRIO DA RÉ, QUE MUDOU A VERSÃO DOS FATOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO SE PRESTA A CONFERIR TOTAL CREDIBILIDADE ÀS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. MEIO IDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO, GENITORA DO USUÁRIO DE DROGAS, QUE CONFIRMA QUE RECUPEROU A
RES FURTIVA
APÓS A DILIGÊNCIA POLICIAL REALIZADA NA CASA DA RÉ. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO USUÁRIO MARCELO, AFIRMANDO A TROCA DO FERRO DE PASSAR ROUPA POR DROGA COM A RÉ, E DO SEU TIO JEAN, RESPONSÁVEL POR INSTAR OS POLICIAIS MILITARES. CONSONÂNCIA. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL ASSUMINDO O FORNECIMENTO DA DROGA. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO ISOLADO NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. INACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIA-TRAFICANTE. POSSIBILIDADE.

QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM O USO (APROX. 140G DE MACONHA),
RES FURTIVA
APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM OITO CELULARES, SEIS RELÓGIOS E QUANTIA EM ESPÉCIE. FINALIDADE COMERCIAL EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA NO COMÉRCIO DAS DROGAS. TIPO PENAL DO TRÁFICO MULTINUCLEAR. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
T
rata-se de Apelação interposta por
IVONETE ALVES DOS SANTOS
,
qualificada nos autos, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora
Ca
rolina Martins Valladares
,
em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que a condenou às penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, a qual foi substituída po
r duas restritivas de direitos,
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valo
r unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia,
em 26 de ma
rço, no bairro Novo Horizonte, em Serrinha/BA, a ora Apelante, conhecida como
“TOTINHA”
,

foi presa em flagrante, por ter em depósito 139,82g (cento e trinta e nove gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha, com o objetivo de tráfico. Segundo se apurou, os policiais militares estavam em ronda, quando foram solicitados por
Jean Cláudio da Silva
, que havia imobilizado o seu sobrinho
Marcelo Vinícius Queiroz Lima
, em razão de subtração ocorrida na casa comum, tendo
Marcelo
confessado a subtração de um botijão de gás e de um ferro de passar roupa, indicando que trocou o ferro com a Denunciada por uma pedra de
crack
. Seguidamente, a guarnição se deslocou até o local indicado e encontrou no interior da residência da Acusada uma fração de maconha prensada; o ferro subtraído; 08 aparelhos celulares de vários modelos; 06 relógios de modelos diferentes; bem como a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais).

III –
A Defesa suscita as preliminares de nulidade das provas em razão de violação de domicílio e da prática de tortura pelos policiais militares, alegando, em síntese, que não houve prova do consentimento expresso da Acusada para o ingresso dos agentes em sua residência, bem como que o Estado não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência de agressões físicas, na medida em que não foi realizado exame de corpo de delito. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, eis que não foi trazido aos autos nenhum elemento idôneo capaz de comprovar a destinação comercial da droga apreendida. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que a Recorrente confessou que à época era usuária de maconha, único tipo de droga apreendida.

IV –
Consoante cediço, considerando a garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Carta Magna), o Pretório Excelso definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (STF, RE n. 603.616/RO, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

V –

Observa-se que,
a priori
, havia justa causa para a entrada dos policiais no domicílio da Apelante, os quais, motivados pela denúncia prévia de subtração de bens e a informação de que a ré havia fornecido droga a
Marcelo
(
“Cobrinha”
)

em troca de um dos bens subtraídos da sua casa (um ferro de passar roupa), tinham fundadas razões para desconfiar que no local havia a prática de tráfico de drogas. Ademais, a prova produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi no sentido de que a entrada dos milicianos foi franqueada pela Recorrente, moradora do imóvel, valendo destacar que, embora a Ré relate, em Juízo, que houve uma invasão à sua casa por parte dos policiais, que inclusive teriam chegado agredindo a ela e a sua então companheira, em realidade, a Apelante não trouxe qualquer elemento que corroborasse as suas afirmações, inclusive não levou para ser ouvida a

testemunha presencial dos fatos, mas somente uma testemunha que nada soube a acrescentar acerca da diligência.

VI –
Nesse ponto, vale salientar que, embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito na Ré, tal circunstância, por si só, não é suficiente para conferir total credibilidade ao seu interrogatório, mormente quando a testemunha compromissada com a verdade e ouvida sob o crivo do contraditório relatou em sentido contrário. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Tuma Julgadora, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

VII –
Em que pesem os pleitos de absolvição por fragilidade probatória e de desclassificação da imputação delitiva para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, estes não merecem acolhida, porquanto, da detida análise dos autos, verifica-se que restaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) por parte da ré, merecendo destaque: o Auto de Exibição e Apreensão; os Laudos periciais de constatação provisório e definitivo, atestando ter sido apreendido, em poder da Apelante,
139,82g (cento e trinta e nove gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha
, substância proscrita no Brasil, além de oito aparelhos celulares de marcas e modelos diversos, seis relógios igualmente de marcas e modelos diversos, R$ 61 em espécie e um ferro
Black & Decker;
bem como o depoimento de um dos policiais militares detiveram a Recorrente, tanto em sede extrajudicial, quanto na judicial, além do depoimento de
Jean
e de
Marcelo
em sede extrajudicial, e da sua genitora
Maria Gilsete
em Juízo, sem olvidar do próprio interrogatório da ré na esfera policial.

VIII –

É digno de
registro que, em Juízo, um dos policiais militares que participou da prisão em flagrante da ré, em consonância com o seu depoimento prestado ante a Autoridade Policial, embora não se recordasse de alguns detalhes da diligência – como era de se esperar, afinal foi ouvido seis anos depois –, confirmou o núcleo essencial dos fatos narrados na denúncia, afirmando, em síntese, que estavam em ronda de rotina, quando foram surpreendidos pelo tio de
Marcelo
(
“Cobrinha”
),
que era conhecido da Polícia de Serrinha como usuário de drogas, o qual informou que este teria subtraído objetos da casa, e quando foram averiguar com
Marcelo
, ele relatou que havia trocado um dos equipamentos por droga com
IVONETE
, a qual já havia ouvido falar que era usuária e ao mesmo tempo traficava, e ao se dirigirem à residência da ré localizaram mais drogas, além de outros objetos como celulares e relógios, dos quais a Sentenciada não soube explicar bem a proveniência e lhes pareceu serem também produtos de venda de drogas.

IX –
O outro policial militar que participou da diligência, o
SD/PM Silvan Gomes do Desterro Cunha
, embora não tenha se recordado da ação policial, diante do longo lapso temporal transcorrido de 2016 a 2022, quando ouvido em Juízo, afirmou, em consonância com o depoimento do
SD/PM Ailton
, e corroborando os termos da denúncia e demais elementos probatórios, que
“Cobrinha”
era muito conhecido pela Polícia de Serrinha, como um usuário de drogas envolvido em uma série de furtos.

X –
No particular, faz-se oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, constituindo
meio idôneo para lastrear a condenação do Réu, de modo que cabe à Defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso em apreço.
Precedentes do STJ.

XI –
Demais disso, a testemunha também arrolada pela Acusação,
Sra. Maria Gilsete de Queiroz Lima
, genitora de
Marcelo Vinícius
(
“Cobrinha”
)
,
confirmou, em Juízo, que o seu filho era usuário de drogas e sempre subtraía os pertences que se encontravam na casa em que residiam, para adquirir drogas, tendo uma oportunidade em que viajou e deixou
Marcelo
com o tio
Jean
, e que
Marcelo
subtraiu um botijão de gás e um ferro de passar roupa, e que logo após retornar, recuperou o ferro, pelas mãos dos policiais, os quais como cediço, efetuaram a diligência na casa da ora Apelante.

XII –
Nesse ponto, frise-se que
Marcelo
, em sede extrajudicial, afirmou peremptoriamente que havia trocado uma pedra de
crack
pelo ferro de passar roupa que havia subtraído da sua mãe com a ré
IVONETE
, a qual, também ouvida na Delegacia de Polícia, embora tenha negado ser traficante, confirmou que forneceu a droga a
Marcelo
, o qual deixou o ferro em sua casa, ferro este que posteriormente fora apreendido pelos policiais.

XIII –
Em Juízo, ao ser perguntada pela Magistrada acerca dos fatos, a ré preferiu exercer o seu direito de silêncio, ao passo que, respondendo às perguntas da Defesa, alterou em parte a sua versão defensiva, afirmando, em síntese, que à época era usuária de maconha e que os policiais invadiram o seu domicílio e já chegaram agredindo a ela e a sua então companheira. Digno de registro que, como já explicitado na análise das preliminares suscitadas pela Defesa, tal versão, no que concerne às agressões físicas supostamente perpetradas pelos policiais, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido trazida nenhuma prova para corroborar tais alegações. Com efeito, a única testemunha arrolada pela Defesa foi a
Sra. Juliana Ferreira
, que não presenciou os fatos e apenas teceu considerações abonatórias em relação à conduta da ré.

XIV –
Em relação ao fato de a ré ter se assumido como usuária de drogas, tal condição não elide o fato de ela poder ser, ao mesmo tempo, usuária e traficante, sendo, como cediço, bastante comum que muitos usuários vendam substâncias entorpecentes com o objetivo de sustentar o seu vício. Inclusive, a testemunha de Acusação
SD/PM Ailton
, sob o crivo do contraditório e compromissada com a verdade, relatou que havia rumores de que a ré era usuária e também traficava drogas.

XV –
Independentemente de rumores ou presunções, fato é que foi encontrado na casa da Acusada
139,82g (cento e trinta e nove gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha
, quantidade esta incompatível com a condição de me
ra usuária, o que, aliado ao fato de ter sido apreendido o ferro de passar roupa subtraído por
Marcelo
e, segundo o próprio, entregue à ré em troca de uma pedra de
crack
, além de serem localizados
oito aparelhos celulares e seis relógios, objetos de valo
r e em g
rande quantidade
,
todos de marcas e modelos diversos, sem a comp
rovação da sua procedência,
bem como a quantia de R$ 61 em espécie, não deixam dúvidas ace
rca
da destinação come
rcial, seja de parte, ou até mesmo, de toda a droga apreendida.

XVI –
Acrescente-se, outrossim, que, para praticar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, o Réu não precisa ser flagrado vendendo ou expondo à venda drogas ilícitas, eis que o tipo penal possui dezoito verbos nucleares contendo uma série de condutas que pressupõem o tráfico, dentre elas
“manter em depósito”, “guardar”,

“portar”,

“trazer consigo”

e “fornecer”, “ainda que gratuitamente”,
drogas proscritas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo dúvidas de que, no caso em apreço, as provas revelam que a Recorrente mantinha em depósito aproximadamente140 g de maconha, com o objetivo de difusão a terceiros, estando a sua conduta, portanto, perfeitamente amoldada ao crime que lhe foi imputado.

XVII –
No que tange à dosimetria da pena, embora a Defesa não tenha se insurgido quanto a este aspecto, faz-se mister pontuar, de ofício, que esta não comporta qualquer corrigenda, uma vez que, à míngua de valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, não tendo sido vislumbrada nenhuma circunstância atenuante ou agravante e, ao final, foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, resultando na pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, que foi substituída por duas restritivas de direitos, determinadas pela Magistrada
a quo
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

XVIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

XIX –
Apelação
CONHECIDA
,
PRELIMINARES REJEITADAS
e, no mérito,
DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0005545-15.2016.8.05.0248
, em que figuram, como Apelante,
IVONETE ALVES DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do

recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade das provas por violação de domicílio e tortura
e, no mé
rito,

NEGA
R PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se,
in totum
, a sentença condenatória vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de setembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01